Tribunal: TJDFT
Processo: 0711048-27.2020.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711048-27.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VANESSA CANDIDA NERES APELADO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., GOSHME SOLUCOES PARA A INTERNET LTDA - ME D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas nas contrarrazões de GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA (ID26635938) e de GOSHME SOLUÇÕES PARA INTERNET LTDA-ME (ID26635941), intime-se a apelante VANESSA CANDIDA NERES para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 12 de julho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora